Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-32.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007182-32.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIR BATISTA - CPF: 327.794.021-72 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS MARQUES - CPF: 040.445.821-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução sob o fundamento de que a Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 teria instituído procedimento administrativo próprio para restituição de valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 configura fato superveniente apto a extinguir o cumprimento de sentença transitada em julgado, em razão da criação de procedimento administrativo de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter meramente organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores, sem força normativa para alterar ou extinguir obrigações reconhecidas judicialmente.

4.

O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a imutabilidade da coisa julgada material, impedindo que atos administrativos posteriores modifiquem, limitem ou suprimam os efeitos de decisão judicial transitada em julgado.

5.

O título judicial formado pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 515, I) confere à parte credora o direito de promover a execução até a efetiva satisfação do crédito, sendo incabível a extinção do cumprimento de sentença na ausência de causa legal extintiva da obrigação.

6.

A mera possibilidade de restituição administrativa não constitui pagamento, novação, compensação ou remissão, não se enquadrando nas hipóteses legais de extinção da execução previstas no art. 52 da Lei no 9.099/95.

7.

O receio de duplicidade de pagamento é hipótese eventual que pode ser resolvida por meio de compensação, não servindo como fundamento jurídico para a extinção antecipada da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A edição de instrução normativa administrativa não tem o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

2.

O procedimento administrativo de restituição de valores tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

3.

A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível nas hipóteses legalmente previstas de extinção da obrigação, não configuradas pela criação de procedimento administrativo paralelo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007182-32.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Nair Batista

Recorrido(s):

CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face de sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução sob o fundamento de que a edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 teria instituído procedimento administrativo próprio para restituição dos valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, sustenta que a extinção do cumprimento de sentença foi indevida, porquanto a Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não tem o condão de afastar a coisa julgada nem substituir a execução judicial, tratando-se de procedimento administrativo facultativo, inexistindo causa legal superveniente apta a extinguir a obrigação, razão pela qual requer o prosseguimento da execução.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de mérito proferida em 31/10/2024, a qual transitou em julgado em 21/11/2024, reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, condenando a parte ré à restituição em dobro do valor de R$ 1.433,23, a título de repetição do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00, acrescidos de juros e correção monetária nos termos fixados no decisum.

Instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou memória de cálculo atualizada, apontando débito no valor de R$ 13.439,42, tendo sido determinada a constrição de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD, a qual restou infrutífera em 24/03/2025, conforme certidão juntada aos autos, evidenciando a inexistência de saldo disponível nas contas da executada e, por conseguinte, o inadimplemento da obrigação e a permanência integral do crédito exequendo.

A posterior edição da Instrução Normativa PRES/INSS no 186/2025 não possui o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

Trata-se de ato administrativo normativo voltado à organização interna de procedimento de restituição administrativa, de caráter facultativo, que não substitui a via jurisdicional nem tem aptidão jurídica para afastar os efeitos da coisa julgada material, protegida pelo art. 502 do Código de Processo Civil.

A existência de mecanismo administrativo alternativo não configura causa legal de extinção da obrigação nem autoriza a supressão do direito da parte credora de promover a execução judicial do título.

Nos termos do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, sendo assegurado ao credor o direito de promover sua satisfação pela via executiva.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 52 da Lei no 9.099/95 estabelece que a execução se processará no próprio Juizado, admitindo-se a extinção apenas nas hipóteses legalmente previstas, dentre elas a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. No caso concreto, inexiste prova de pagamento, novação, remissão, compensação ou qualquer outra causa legal apta a extinguir o crédito reconhecido judicialmente.

O fundamento utilizado na sentença recorrida, consistente no receio de duplicidade de pagamento, não se sustenta juridicamente, porquanto se trata de hipótese meramente eventual e futura, que pode ser resolvida por meio de compensação ou abatimento caso venha a ocorrer restituição administrativa.

Tal circunstância, contudo, não autoriza a extinção prematura da execução, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional e violação ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 4o do Código de Processo Civil.

Assim, ao extinguir o cumprimento de sentença sem a satisfação do crédito e sem a configuração de causa legal extintiva da obrigação, a decisão recorrida incorreu em violação direta ao regime jurídico da coisa julgada e ao sistema de execução previsto na Lei no 9.099/95 e no Código de Processo Civil, impondo-se sua reforma para restabelecer o regular prosseguimento da fase executiva.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, afasto a extinção do cumprimento de sentença e determino o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026